Tribunal: TJPA
Processo: 0802403-86.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802403-86.2021.8.14.0201

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, C/C ART. 14, II, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS EM MAIOR PARTE. INDENIZAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, com pedidos de absolvição por insuficiência de provas, exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, se as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas na fixação da pena-base e se a indenização fixada deve ser mantida diante da ausência de valor mínimo indicado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do relato firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado por testemunha presencial, demonstrando tentativa de agressão com uso de canivete e ameaça de morte, tudo em contexto de violência doméstica.

4. A aplicação do princípio do in dubio pro reo não se justifica diante da consistência e convergência dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada de forma cumulativa com os dispositivos da Lei nº 11.340/2006, sem configuração de bis in idem, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Na fixação da pena-base, apenas uma circunstância judicial foi corretamente valorada de forma desfavorável, devendo ser afastadas as demais por ausência de fundamentação idônea, com redimensionamento proporcional da reprimenda.

7. A indenização por danos morais fixada na sentença deve ser excluída, diante da ausência de indicação do valor mínimo na denúncia, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a indenização por danos morais e redimensionar a pena.

Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunha presencial, constitui meio probatório idôneo à condenação. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com o art. 129, § 9º, do CP, não configurando bis in idem. A pena-base deve observar apenas as circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, § 9º, e 14, II; CPP, arts. 155, 387, IV e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, j. 04/10/2022, DJe 17/10/2022; STJ, AgRg no REsp 2.049.194/RS, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024; TJPA, Ap. Crim. 2020.02746857-25, j. 30/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor
Alessandro Dos Santos Abreu
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) duas de detenção, em regime aberto, pela prática do
crime previsto no art. 129, §9° c/c art. 14, II, ambos do CP e art.

7º, II, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a Denúncia (ID 24866931), no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 08h30min, em via pública localizada na Alameda Água Boa, bairro São João do Outeiro, em Belém/PA, o denunciado, motivado por ciúmes, tentou agredir sua ex-companheira
Ana Cristina da Silva Baía
com um canivete, sem lograr êxito, em razão de a vítima ter conseguido se proteger no interior da residência, cujo portão foi trancado. A tentativa de agressão foi presenciada pelo então namorado da vítima,
Railson Israel Calandrine da Silva
, que se encontrava no local. Antes de se retirar, o acusado ainda danificou o veículo de Railson.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções
do
art. 129, §9º,
c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Em ID 24866932, recebida a Denúncia em
20/01/2022.

Em ID 24867020, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/06/2024.

Em Sentença,
ID 24867029, o magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas
no
artigo
art. 129, §9º, na forma do art. 14, II, ambos do CP c/c a Lei 11.340/2006.

Em suas
razões recursais
(ID 24867039), requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo ou próximo ao mínimo legal, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, bem como o afastamento da indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.

Em sede de
contrarrazões
(ID 24867043), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 25953408), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não há nos autos conjunto probatório capaz de sustentar a condenação, uma vez que as testemunhas de acusação não se recordaram dos fatos durante a instrução, e o depoimento da vítima, prestado em juízo, não foi corroborado por outros elementos de prova. Sustenta, ainda, que a autoria não restou suficientemente demonstrada, havendo dúvida quanto à dinâmica dos fatos e à existência de agressão deliberada, devendo, por conseguinte, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento.

A materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, Boletim de Ocorrência (ID 24866927).

Em juízo, a vítima
Ana Cristina da Silva Baia
relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em frente à sua residência, em Outeiro, quando o acusado, seu ex-companheiro, apareceu alegando querer se despedir do filho. Ao perceber que ela estava com o atual namorado, demonstrou ciúmes, tentou forçar a entrada na casa e, diante da negativa, quebrou o portão, danificou o carro do namorado e tentou agredi-la com socos e golpes de canivete, sem êxito, pois foi impedido pelo seu namorado, que a puxou para dentro. Afirmou que, ao sair, o acusado os ameaçou, dizendo que voltaria para matá-los e que a última coisa que faria na vida seria acabar com a vida dela e do marido. Relatou, ainda, que após o fato passou a ser perseguida virtualmente, até que foram determinadas medidas protetivas.

Em juízo, a testemunha
Railson Israel Calandrine da Silva
, atual marido da vítima, relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se dentro da residência quando o acusado chegou ao local para se despedir do filho. Disse que, ao ser avistado pelo acusado por entre o portão, este passou a dar socos na estrutura, proferindo ameaças de morte contra a vítima. Afirmou que o acusado danificou gravemente seu veículo, utilizado para trabalho, com pedaço de madeira, e tentou agredir a vítima com um canivete, introduzindo o braço por dentro do portão. Relatou que a vítima gritava pedindo que ele fosse embora e que só não foi atingida porque o portão estava trancado e ela foi puxada para dentro da casa. Informou que a criança estava presente e presenciou toda a situação. Acrescentou que o acusado insistiu diversas vezes para reatar o relacionamento e perseguiu a vítima por mensagens, cessando apenas após boletim de ocorrência. Disse ter conhecimento de que o acusado teria agredido outra mulher no município de Moju.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com o ofendido.

No caso em exame, o depoimento prestado pela vítima é firme, coerente e apresenta riqueza de detalhes sobre a dinâmica dos fatos, sendo corroborado pela narrativa da testemunha presencial, atual companheiro da vítima. Ambos os relatos descrevem tentativa de agressão física com uso de arma branca e destruição de patrimônio, tudo em contexto de violência doméstica.

Com efeito, restou plenamente demonstrado que o acusado tentou agredir a vítima, sua ex-companheira, utilizando-se de um canivete, além de proferir ameaças graves e danificar bens do atual companheiro da ofendida. As condutas descritas amoldam-se ao tipo penal do art. 129, §9º, na forma do art. 14, II, ambos do CP c/c a Lei 11.340/2006.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante, na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Diante disso, não há como desconsiderar a força probatória dos depoimentos prestados sob a égide do devido processo legal, os quais são plenamente idôneos para sustentar o édito condenatório. A aplicação do princípio do in dubio pro reo somente teria lugar se houvesse incerteza quanto à materialidade ou à autoria delitiva, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)
(Grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020) (Grifei).

Sob esse prisma, verifica-se que as provas coligidas aos autos são convergentes e suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante no delito cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, afastando-se qualquer margem de dúvida que ensejasse absolvição.

A propósito, como bem ensina André Nicolitt, “o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Frise-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da livre convicção motivada, nos termos do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, conferindo ao magistrado liberdade para valorar as provas de forma fundamentada. No caso, a sentença condenatória foi devidamente motivada, expondo com clareza os elementos fáticos e jurídicos que embasaram o convencimento do julgador de origem.

Nesse contexto, o pedido de absolvição formulado pela defesa deve ser rejeitado.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
:

Pretende a defesa,

o

decote da agravante disposta no art. 61, II, alínea “
f
”, do CP, pois entende que a sua aplicação configura
bis in idem
, já que o fato descrito na denúncia configura o crime de tentativa de lesão corporal, tendo em vista que a circunstância do crime ter sido praticado por agente que se prevaleceu de relações domésticas já integra o tipo penal, não podendo ser utilizado para agravamento de pena.

Não lhe advém razão.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não acarreta
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 576.114/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (GRIFEI).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."
(AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (GRIFEI).

Prudente mencionar que em decisão monocrática, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro deu provimento ao Recurso Especial, consignando que o acórdão recorrido “está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017. Nesse mesmo sentido, segue julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP -
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo

(8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (
GRIFEI
).

Destarte, verifico que inexiste o suscitado
bis in idem
na aplicação da referida agravante, a qual deverá ser mantida.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE:

A sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, com fundamento na valoração negativa de três circunstâncias judiciais: antecedentes criminais, motivos do crime e circunstâncias do delito.

Todavia, verifica-se que apenas o vetor referente às circunstâncias do crime apresenta fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena.

No tocante aos
antecedentes criminais
, o juízo sentenciante atribuiu valoração negativa com base na existência de “crimes de mesma natureza” e “mandado de prisão preventiva em aberto”. Contudo, a certidão de antecedentes constante dos autos (ID 24867028) revela que o apelante responde a ações penais ainda em curso, sem condenações com trânsito em julgado. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tais registros não configuram maus antecedentes, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa deste vetor.

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença destacou que a conduta decorreu de ciúmes, associados ao machismo e à ideia de dominação masculina, o que agravaria a reprovabilidade do comportamento. Contudo, tal fundamentação se confunde com o próprio contexto da violência doméstica e familiar, o qual já enseja a incidência da qualificadora do art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo que a valoração negativa neste momento configura indevido bis in idem, devendo, por isso, ser afastada.

Por outro lado, reconhece-se como idônea a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, já que os fatos ocorreram na presença do filho menor da vítima, o que revela grau acentuado de reprovabilidade e justifica, de forma legítima, a exasperação da pena-base.

Dessa forma, diante da presença de uma única circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na
segunda fase
, reconheço a presença da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado com violência contra a mulher, no âmbito de relação doméstica. Considerando o mesmo critério de exasperação adotado na sentença, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Assim, fixo a pena provisória em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na
terceira fase
, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão da tentativa, e, à semelhança da sentença, reduzo a pena em 1/3 (um terço). Dessa forma, torno definitiva a pena do apelante em 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

DO DECOTE DA PENA DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA:

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais, em razão da violação do contraditório e da ampla defesa do réu.

Tenho que advém razão ao apelo.

Esclareço que a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação d
a indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração,
exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido, a fim de se viabilizar o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia de indenização, não consta a indicação do valor pretendido, ci
rcunstância que impede a concessão da
indenização
na esfera
penal.

Mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e lhe dou
parcial provimento
, conforme razões alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/08/2025